Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-58.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA EMPRESA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré OI MÓVEL S.A. contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para a) declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos fatos discutidos nos autos no valor total de R$ 1.169,20 e referente ao contrato no 9059623482-200710; b) determinar que a requerida retire o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); e c) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, em razão de inscrição indevida do recorrido em cadastro de proteção ao crédito.
2. A ré apresentou recurso tempestivo e com preparo regular (IDs 51678989 e 51678990). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 51678995).
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega, em síntese, que cobrou por dívida legítima e contratual, além do que não negativou o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que não houve falha na prestação dos serviços, combate os danos morais e pugna pelo provimento recursal.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990, em que há inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, inciso VIII, do CDC, diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, ante a sua vulnerabilidade.
5. A ré, ora recorrente, não trouxe qualquer prova da dívida contestada pelo recorrido, em especial o suposto contrato firmado, a correspondência eletrônica, ou mesmo a gravação do serviço de atendimento ao cliente, de forma a comprovar a contratação de seus serviços.
6. As telas do sistema interno da empresa recorrente, constantes da peça de defesa, não são suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica material, notadamente porque não traz qualquer informação de que o serviço foi, de fato, solicitado pelo autor. A despeito da alegação da ré de ter sido liquidada uma fatura, não existem provas de que a quitação teria sido feita pelo autor. Além do mais, o pagamento de uma ou algumas faturas referentes ao contrato de telefonia não é indício suficiente para comprovar a relação jurídica entre consumidor e empresa prestadora de serviços e, por conseguinte, afastar possível fraude.
7. Portanto, não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório, se limitando a apresentar as telas do seu sistema interno, sem qualquer força probante, correto o entendimento do Juízo a quo no sentido de declarar inexistente o contrato entre as partes e, por consequência, os débitos dele advindos.
8. A despeito da contratação fraudulenta, não restou comprovado nos autos que o nome do autor/recorrido foi inserido nos cadastros restritivos de crédito em razão da dívida cobrada pela ré. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a ré juntou extrato do Serasa no qual consta outros apontamentos, mas não há registro da dívida contestada nos autos. Cabe ressaltar que o “Serasa limpa nome” (ID 51678043) é apenas uma plataforma disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo.
9. Diante do exposto, a situação vivenciada pelo autor/recorrido não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direitos da personalidade, restando afastada a indenização por dano moral.
10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem honorários, ante ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.